Tribunal: TJES
Processo: 5007978-73.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007978-73.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORICO BATISTA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Vistos em inspeção 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PAGAMENTO DE SEGURO APÓS CONSTATAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. OS AUTORES ALEGAM QUE SEU FILHO, ORA SEGURADO, FALECEU EM DECORRÊNCIA DAS REPERCUSSÕES DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PISO NÃO VISLUMBROU NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CAUSA MORTIS DA VÍTIMA QUE FALECEU NA DATA DE 11/03/2021, EM RAZÃO DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR, E AS SEQUELAS DO ACIDENTE DE TRÂNSITO SOFRIDO PELA MESMA EM 13/07/2017. O PLEITO AUTORAL FOI JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL COM A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 4.050,00 (QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS) DEVIDO A MORTE DO SEGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O EVENTO MORTE TENHA DECORRIDO EM CONSEQUÊNCIA DAS LESÕES SOFRIDAS NO ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE INCAPACITOU O SEGURADO NO ANO DE 2017. DEIXARAM OS AUTORES DE PROVAR FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO POSTULADO, CONFORME PRECEITUA O INCISO I, ART. 373 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.